Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719205-39.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: LAURINDO SERGIO, LAURINDO SERGIO FILHO, KAREN LUCY CAMPOS SERGIO, NANRERY MENDONÇA SERGIO REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDO SERGIO FILHO D E S P A C H O O autor da ação, Laurindo Sergio, faleceu e deixou três filhos como seus únicos herdeiros, Karen Lucy Campos Sérgio, Nanrery Mendonça Sergio e Laurindo Sergio Filho (ID 63348743). A herdeira Karen Lucy Campos Sergio foi citada por oficial de justiça (ID 64799629). O herdeiro Laurindo Sergio Filho atuava nos autos como representante legal de seu genitor, e foi devidamente citado e intimado por carta com aviso de recebimento no endereço por ele mesmo indicado (IDs 63348746 e 64290620). A herdeira Nanrery Mendonça Sergio compareceu voluntariamente nos autos e requereu a habilitação e concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 66145995 e 66145993), que ora defiro. Consta nos autos notícia de que há inventário extrajudicial em curso (ID 63348746). Intimem-se os herdeiros Karen Lucy Campos Sergio e Laurindo Sergio Filho, por intimação no DJe, e Nanrery Mendonça Sergio, pela Defensoria Pública, para que informem se o inventário ainda está em andamento e se há inventariante nomeado. Em caso positivo, deverão apresentar o termo de inventariante e regularização da representação processual. Ficam as partes e patronos advertidos de que todos devem colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator